Tribunal: TJDFT
Processo: 0004239-44.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004239-44.2015.8.07.0004 RECORRENTE: CAROLINE DE SOUZA MAGALHAES RECORRIDO: HEBERT THALIS MARTINS VIEGAS DA SILVA, ISAAC FRANCA BRAGA, MICHAEL MOREIRA NASCIMENTO, BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/DF. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CREDOR FIDUCIANTE) QUE NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO OU QUE TENHA NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. SENTENÇA MANTIDA. I. A instituição financeira que concede ao atual proprietário do veículo financiamento garantido por alienação fiduciária não responde pelo dano moral sofrido pela alienante que teve o seu nome inscrito na dívida ativa devido à falta de registro da alienação junto ao órgão de trânsito. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por dano moral, porquanto a lesão extrapatrimonial seria presumida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Com efeito, o descumprimento da obrigação de transferência do veículo pelo adquirente, na forma do artigo 123, inciso I, e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, pode acarretar danos, inclusive moral, ao alienante, como se verificou no caso concreto. Esse, contudo, é um dever restrito ao adquirente que não se estende à instituição financeira que, ao longo de outras alienações, financia o veículo com a garantia fiduciária. A falta do registro da alienação fiduciária, não é demasiado salientar, não afeta a validade do financiamento, ou seja, não infirma a licitude do negócio jurídico realizado pela quarta Apelada, só impedindo que o gravame seja oposto a terceiros. Note-se que a quarta Apelada tinha ciência de que o veículo ainda estava registrado no DETRAN/DF em nome da Apelante e, exatamente por isso, o tomador do empréstimo, atual proprietário, se comprometeu a providenciar a transferência, conforme se depreende da cláusula 15.1. da Cédula de Crédito Bancário de fls. 81/83, verbis: 15.1. Comprometo-me, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura desta cédula, a efetivar a transferência do(s) bem(ns) para o meu nome, caso o bem seja veículo automotor, bem como efetivar o registro da alienação fiduciária. Vê-se que a quarta Apelada não praticou nenhum ato contrário ao Direito, circunstância que basta para afastar a responsabilidade civil que lhe é imputada” (ID 12684409-Pág.7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024